Tribunal: TJMT
Processo: 1014327-81.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014327-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), ALEX IZIDORIO DO NASCIMENTO - CPF: 023.463.451-05 (AGRAVANTE), JACQUELINE DE ARRUDA ANTUNES - CPF: 056.705.051-31 (AGRAVADO), MARICELMA BOTELHO RAMOS SAMPAIO - CPF: 003.100.521-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS – INJÚRIAS E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PROTEÇÃO À VÍTIMA – AGRESSOR PROIBIDO DE APROXIMAR E MANTER CONTATO COM A VÍTIMA – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A luz do que dispõe a Lei 11.340/06, ao agressor devem ser aplicadas as medidas protetivas do art. 22, a fim de que
proteger a pessoa que esteja em situação de risco.

Em que pese aos argumentos do Recorrente no tocante às lesões corporais sofridas,
ad cautelam
, não se pode desprezar o relato de injúria e ameaça que a Agravante levou ao conhecimento da autoridade policial.

Diante da ausência de elementos robustos que demonstrem serem dispensáveis as medidas protetivas deferidas, estas devem ser mantidas nesta fase de cognição incompleta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014327-81.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alex Izidório do Nascimento,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital que, nos autos da
Medidas Protetiva
n.º 1008830-57.2022.8.11.0042, concedida em favor de
JACQUELINE DE ARRUDA ANTUNES,
fixou as seguintes sanções: proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância; proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; prestação de alimentos provisionais no valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) e disponibilizou Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), tudo em favor da Agravada.

Em suas razões, o Agravante afirma que as medidas protetivas deferidas em seu desfavor são descabidas, pois a Agravada utilizou-se do Judiciário para ocultar os delitos praticados por ela própria contra o Recorrente.

Ressalta que a Recorrida não aceita o fim do relacionamento que findou há 02 (dois) anos.

Sustenta que é pessoa idônea, nunca respondeu a qualquer inquérito ou processo criminal e não pende sobre ele qualquer antecedente criminal; é ótimo pai e vem cumprindo regularmente as suas obrigações paternas.

Com base nessas assertivas, requer o provimento do recurso a fim de que sejam revogadas as medidas protetivas.

O pedido de efeito ativo/suspensivo foi indeferido (ID. 136948661).

Contrarrazões no ID. 142166161.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 145882669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá/MT apresentou
Pedido de Providências Protetivas
n.º 1008830-57.2022.8.11.0042 em favor de
Jacqueline de Arruda Antunes
com arrimo na Lei 11.340/06, tendo como suspeito o Agravante
Alex Izidorio do Nascimento.

No depoimento prestado à autoridade policial (ID. 135993693 – Pág. 88), a Agravada asseverou que, em 20/06/2022,
“estava em sua casa quando ALEX telefonou pedindo para pegar a filha; Que, a declarante disse que não, pois a criança tinha muitos trabalhos da escola a fazer; Que, nesse momento sua filha ouviu a conversa, e disse que queria ir para casa do pai, momento em que a declarante telefonou, mas ele não atendia a ligação, onde foi ate a casa dele; Que, ao chegar, a declarante nem chegou a entrar dentro da residência, pois ALEX já saiu lhe agredindo com chutes, socos e a enforcou; Que, sua ex. sogra saiu, a senhora Elza, e a socorreu; Que, ALEX também lhe xingava e ameaçava dizendo: "VAGABUNDA, EU VOU TE MATAR;”
.

Afirmou ter convivido maritalmente por 8 (oito) anos com o Agravante e que durante o período de convivência ele sempre foi muito ciumento, sendo este o motivo da separação.

Informou que deste relacionamento nasceram dois filhos (ainda menores impúberes) e que quando a Agravada iniciou novo relacionamento amoroso, o Agravado passou a causar brigas e confusões.

Diante da situação, requereu seja imposto ao Agravado a proibição de se aproximar da Agravada, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1000m (mil metros); e de manter contato com a Agravada, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação. Além disso, pugnou pela prestação de alimentos provisionais ou provisórios de dois salários mínimos e a disponibilização do aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher).

O Juiz
a quo
deferiu os pedidos, nos seguintes termos:

[...] Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e
DEFIRO
os pedidos da ofendida, determinando:

Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância
(art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
(art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).

Importante esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores, se existirem. Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores.

Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), equivalente a meio salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006)
. Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada
interpor a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses,
podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível,
sob pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados
.

Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher)
, devendo a vítima baixar o aplicativo no seu smartphone e solicitar o código na delegacia onde requereu as medidas protetivos, no site ou no seu e-mail cadastrado, para ativar o botão do pânico em seu celular, o qual ficará ativo pelo prazo de 06 (seis) meses [...].

Inconformado,
Alex Izidorio do Nascimento
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de afastar as medidas protetivas cominadas.

Como é cediço, as medidas protetivas são mecanismos legais que têm o objetivo de proteger um indivíduo que esteja em situação de perigo, para preservar a saúde física e mental bem como assegurar os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.

Ao que se observa do Termo de Declaração anexado no ID. 13599393 (Págs. 88 e 89) entre o Agravante e a Agravada ocorreu desentendimento que resultou em agressões verbais e física, além de ameaças, à Agravante.

No âmbito da violência doméstica, o art. 22 da Lei 11.340/06, com as alterações da Lei nº 13.984/20, estabelece que deve ser aplicado ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e

VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio.

§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público.

§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do art. 6º da lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003 o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.

§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.

§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

Na hipótese, em que pese ao Agravante sustentar que a Agravada foi até sua residência e desferiu golpes em seu rosto, além de arranhá-lo com as unhas, não entrevejo justificativa plausível e concreta que autorize, neste momento, revogar as medidas protetivas pois, de outro lado, perante a autoridade policial a Agravada relatou ser vítima de injúria e ameaça (Termo – ID. 135993693 – Pág. 88 e 89).

Importante esclarecer que, em caso dessa natureza, a palavra da vítima não pode ser desconsiderada, especialmente nesta fase de cognição sumária.

Nessa linha de raciocínio, em que pese às alegações do Agravante quanto à desnecessidade da imposição das medidas restritivas, não há elementos mínimos capazes de infirmar, com segurança e clareza, que os fatos narrados pela Agravada são inverídicos.

Assim, a despeito do esforço argumentativo do Recorrente, os fatos alegados exigem, no mínimo, a formação do contraditório, para melhor identificação da necessidade, ou não, de revogação das medidas protetivas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDAS PROTETIVA PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada a necessidade, no momento, das proibições constantes da decisão hostilizada, é de ser indeferido o pleito de revogação da medida protetiva, sobretudo porque a Lei 11.340/06, intitulada "Maria da Penha", tem como objetivo coibir a violência doméstica e familiar, que na maioria das vezes ocorre às escuras, dentro do próprio ambiente domiciliar. Assim, nos delitos tipificados nesta norma, de suma importância é a palavra da vítima para melhor elucidar os fatos, assim como para acautelar determinadas medidas. Desprovimento do recurso é medida que se impõe.
(TJMG. AI 10686180090520001. Relator Antônio Carlos Cruvinel. Julgado em 29/10/2019. Publicado em 08/11/2019).

Escorreita, portanto, a decisão vergastada.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022